Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Alimentos, que julgou procedentes os pedidos para condenar o Réu a pagar pensão alimentícia em favor do Autor no valor equivalente à 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, assim como arcar com a metade das despesas referentes ao material escolar e uniforme do menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reduzir o percentual dos alimentos, fixados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
4. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade –, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
5. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o Apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
6. A simples alegação de estar o Apelante desempregado, não é motivo suficiente para que seja isento de suas obrigações alimentares em favor do filho menor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o Apelante sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando e não compromete as forças contributivas do alimentante.